Tribunal: TJES
Processo: 5027306-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027306-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDIO ASSIS MOURA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5027306-47.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ALAIDIO ASSIS MOURA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO IPVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por ALAIDIO ASSIS MOURA em face do DETRAN/ES, objetivando a desvinculação de propriedade do veículo MIS/CAMIONETA, placa MPD-2736, sob o argumento de que o bem foi alienado há cerca de 20 anos sem a devida transferência administrativa.

2) A sentença (Id. 91567647) reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto aos débitos de IPVA e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de desvinculação de propriedade e anulação de débitos de licenciamento, fundamentando-se na ausência de prova da tradição e no descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 134 do CTB.

3) Em razões recursais (Id. 92052850), o Recorrente sustenta a ocorrência da tradição real, a natureza meramente declaratória do registro e a configuração de "prova diabólica" pela exigência de documento formal após duas décadas, pugnando pela reforma total do julgado.

4) A controvérsia cinge-se à possibilidade de desvincular o nome do antigo proprietário do registro de veículo automotor quando este afirma ter realizado a venda há longo tempo, mas não possui prova documental da transação nem efetuou a comunicação ao órgão executivo de trânsito.

5) De início, irretocável a sentença quanto à ilegitimidade do DETRAN/ES para responder por débitos de IPVA, uma vez que se trata de tributo de competência estadual, gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), não possuindo a autarquia de trânsito atribuição para anular tais lançamentos.

6) No caso concreto, o Recorrente não colacionou qualquer início de prova material (contrato, recibo, declaração com firma reconhecida ou DUT assinado) que comprove a data da alegada permuta. A alegação de "prova diabólica" não socorre a parte, pois a documentação da venda é dever do proprietário no momento do negócio, não podendo a desídia de duas décadas ser transferida ao Estado como obrigação de regularizar prontuário desprovido de suporte fático-documental.

7) Sem a identificação do atual possuidor e sem a prova da tradição, a declaração de inexistência de relação jurídica criaria um "limbo" administrativo, impossibilitando a fiscalização e a cobrança de encargos inerentes à circulação do bem.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

9) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)